Tribunal: TJPA
Processo: 0047361-02.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047361-02.2012.8.14.0301

APELANTE: PCS PREMIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

APELADO: PRIMMA SERVICOS & ASSISTENCIA POSTUMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REGRA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. RELATIVIZAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PAGAMENTO PARCIAL INCONTROVERSO. ABATIMENTO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em três cheques, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial e condenar a ré ao pagamento integral do débito. A apelante sustenta nulidade por deficiência de fundamentação, incompetência territorial do foro de Belém/PA e pagamento parcial superveniente de R$ 4.870,00, requerendo a reforma da decisão para apreciação das teses ou abatimento do valor comprovadamente pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se o foro de Belém/PA é competente para julgamento da ação monitória fundada em cheque prescrito; (iii) determinar se houve pagamento parcial da dívida a ensejar abatimento do valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é não fundamentada quando deixa de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, configurando negativa de prestação jurisdicional nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

4.

A constatação do vício não impõe cassação da sentença quando o processo está em condições de imediato julgamento, sendo cabível a aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, §3º, do CPC.

5.

A ação monitória fundada em cheque prescrito possui natureza pessoal e, em regra, deve ser proposta no foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC, podendo essa regra ser relativizada pela incidência do art. 53, III, “d”, do CPC, quando as peculiaridades do caso concreto demonstram que a obrigação foi cumprida ou deveria ser satisfeita em local diverso.

6.

A prestação dos serviços funerários na Comarca de Belém e a realização de pagamento parcial mediante depósito nessa mesma praça evidenciam que a obrigação foi ali parcialmente satisfeita, legitimando a escolha do foro do cumprimento da obrigação.

7.

O pagamento parcial de R$ 4.870,00 é fato incontroverso, reconhecido pela própria credora, impondo-se o abatimento do montante do débito para evitar a constituição de título executivo em valor superior ao efetivamente devido.

8.

O reconhecimento do adimplemento parcial não afasta a pretensão monitória quanto ao saldo remanescente, devendo apenas ser recalculado o débito com os consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A regra do foro do domicílio do réu nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito pode ser relativizada quando as peculiaridades do caso concreto indicam o local do cumprimento da obrigação.

2.

É competente o foro onde a obrigação foi parcialmente satisfeita, nos termos do art. 53, III, “d”, do CPC.

3.

O pagamento parcial incontroverso impõe o abatimento do valor na constituição do título executivo judicial, com apuração do saldo remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46; 53, III, “d”; 374, II; 487, I; 489, §1º, IV; 701, §2º; 1.013, §3º; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AI nº 5014541-07.2023.8.24.0000, Rel. Sérgio Izidoro Heil, j. 22.08.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5007042-86.2022.8.13.0525, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 06.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0002881-41.2019.8.14.0026, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 25.04.2023; STJ, Súmulas 299 e 503.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
PCS PRÊMIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
ação monitória
ajuizada por
PRIMMA SERVIÇOS PÓSTUMOS & AMBULÂNCIAS LTDA. EPP
, fundada em três cheques e destinada à cobrança do valor indicado na petição inicial.

Registre-se, desde logo, por cautela, que a capa do processo em segundo grau apresenta inversão da posição processual das partes recursais; todavia, do exame do conteúdo das razões de apelação e dos atos subsequentes, verifica-se, de forma inequívoca, que a apelante é PCS PRÊMIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA., e a apelada é PRIMMA SERVIÇOS PÓSTUMOS & AMBULÂNCIAS LTDA. EPP.

A sentença recorrida, lançada no id 16239113 em diante, julgou procedente o pedido monitório, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, I, e 701, § 2º, do Código de Processo Civil, constituindo em título executivo judicial o documento que aparelha a demanda, reconhecendo a autora como credora da importância descrita na exordial, determinando a incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora desde o vencimento da obrigação, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, constantes dos ids iniciados em 16239115 e subsequentes, sustenta a apelante, em síntese, dentro de uma sequência lógico-jurídica: (i) a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o decisum não examinou as teses efetivamente deduzidas nos embargos monitórios, tendo inclusive feito referência a alegações que não corresponderiam ao conteúdo da defesa; (ii) a necessidade de reconhecimento da incompetência territorial do juízo de Belém/PA, por entender que, cuidando-se de cobrança fundada em cheques, o foro competente seria o da praça de pagamento, situada em Fortaleza/CE, local de domicílio da ré e de emissão/pagamento dos títulos; (iii) no mérito propriamente dito, a existência de pagamento parcial superveniente no valor de R$ 4.870,00, realizado em 20/02/2013, quantia que afirmara já nos embargos monitórios corresponder às notas fiscais relativas aos funerais de Fernando dos Santos Boaes e Nezilda Baia da Costa, razão pela qual postula o necessário abatimento do montante cobrado; e (iv) ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com apreciação das matérias omitidas, ou, subsidiariamente, a aplicação da teoria da causa madura para reconhecer a incompetência territorial ou, ao menos, o abatimento do pagamento parcial documentalmente comprovado.

Embora regularmente oportunizadas, não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id 16239132, precedida do ato ordinatório de id 16239131, que determinou a intimação da parte recorrida para esse fim.

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos de cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, bem como os pressupostos extrínsecos de tempestividade, preparo e regularidade formal, conheço do recurso de apelação interposto pela PCS PRÊMIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA., passando à análise das teses devolvidas a esta instância revisora.

2. Das preliminares

2.1. Da nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional

A apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que o juízo de origem não teria apreciado adequadamente as teses deduzidas nos embargos monitórios, notadamente a incompetência territorial e a alegação de pagamento parcial.

Assiste razão à recorrente neste ponto.

Com efeito, a leitura atenta da sentença de origem (ID 16239113 em diante) evidencia que o decisum não enfrentou, como lhe incumbia, os pontos nodais trazidos nos embargos monitórios. A fundamentação adotada limitou-se a assentar, em linhas amplas, a higidez dos cheques que aparelham a monitória e a improcedência genérica dos embargos, deixando de apreciar adequadamente a preliminar de incompetência territorial e, sobretudo, o argumento de pagamento parcial superveniente, ambos acompanhados de documentação específica.

Essa forma de decidir não se harmoniza com o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, que reputa não fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Não obstante, a constatação da deficiência de fundamentação não conduz, no caso concreto, à necessidade de cassação da sentença com retorno obrigatório dos autos à origem. Isso porque as questões devolvidas são estritamente de direito e de prova documental, inexistindo necessidade de dilação probatória adicional.

Nessa moldura, impõe-se prestigiar a primazia do julgamento de mérito e a técnica da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, solução que a jurisprudência superior admite quando o processo já se encontra em condições de imediato julgamento, mesmo diante de vício de fundamentação da sentença.

2.2. Da incompetência territorial — ação monitória fundada em cheque prescrito

A apelante sustenta ainda que a competência seria do foro de Fortaleza/CE, local indicado como praça de pagamento dos cheques, bem como seu domicílio.

A irresignação, contudo, não merece acolhida.

A jurisprudência firmou-se no sentido de que a ação monitória fundada em cheque prescrito possui natureza pessoal, devendo, em regra, ser proposta no foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil.

Todavia, tal regra geral não é absoluta, coexistindo com a regra prevista no art. 53, III, “d”, do Código de Processo Civil, que autoriza a propositura da ação no foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.

Em hipóteses análogas, a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade da escolha do credor pelo foro do cumprimento da obrigação, mesmo em ações monitórias, quando as circunstâncias da relação jurídica assim o evidenciam. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA
. DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE VALINHOS/SP.
RECURSO DA AUTORA. SUSCITADA COMPETÊNCIA DO FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. ACOLHIMENTO. PREVALÊNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 53, III, D, DO CPC (LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA, PARA A AÇÃO QUE SE LHE EXIGIR O CUMPRIMENTO) SOBRE AQUELA DO ART. 53, III, A DO CPC (LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ)
, PORQUE MAIS ESPECIAL. FEITO QUE DEVE TRAMITAR NA COMARCA DE PORTO BELO. INTERLOCUTÓRIO REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50145410720238240000, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 22/08/2023, Terceira Câmara de Direito Civil). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO COMERCIAL. PREVALÊNCIA DO FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA
. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA PREMATURA. CARACTERIZAÇÃO. - Embora a regra geral de competência estabelecida no art. 46, do CPC, é a de que as ações devem ser propostas no foro do domicílio do réu, em matéria de direito das obrigações, o Código estipulou regra de competência especial, consoante o art. 53, III, alínea d, do CPC (o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita) - A citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça - Sentença cassada. (TJ-MG - Apelação Cível: 50070428620228130525, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 06/09/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2024). Grifei.

No caso concreto, as peculiaridades fáticas atraem a incidência da regra especial. É incontroverso que os serviços funerários foram prestados na Comarca de Belém e, mais relevante, a própria apelante realizou pagamento parcial da dívida mediante depósito em conta nesta mesma praça.

Tal circunstância evidencia que a obrigação foi, ao menos parcialmente, satisfeita na Comarca de Belém, revelando tratar-se de obrigação de natureza portável e demonstrando que este foi o local eleito, ainda que tacitamente, pelas partes para o cumprimento da obrigação.

Assim, a escolha da credora pelo foro de Belém mostra-se legítima, seja por constituir o local onde a obrigação foi parcialmente cumprida, seja por corresponder à praça em que os serviços que deram origem à dívida foram efetivamente prestados, não havendo, portanto, que se falar em incompetência territorial.

Rejeito, por conseguinte, a preliminar arguida

3.Mérito

A controvérsia recursal restringe-se à alegação de pagamento parcial da dívida.

Pois bem. Observa-se que a própria parte credora, PRIMMA SERVIÇOS PÓSTUMOS & AMBULÂNCIAS LTDA. EPP, em manifestação constante do ID 16239109, reconheceu expressamente a realização de depósito no montante de R$ 4.870,00, anuindo, de forma inequívoca, com o abatimento da referida quantia do valor cobrado na presente ação monitória.

Dessa forma, a ocorrência do pagamento parcial revela-se fato incontroverso, porquanto admitido pela própria credora, nos termos do art. 374, II, do Código de Processo Civil, não subsistindo controvérsia quanto à efetiva quitação parcial da obrigação. Consta, ademais, que o depósito foi realizado em 20 de fevereiro de 2013, correspondendo às notas fiscais relativas aos funerais de Fernando dos Santos Boaes, no valor de R$ 2.410,00, e Nezilda Baia da Costa, no importe de R$ 2.460,00, totalizando a quantia acima mencionada.

Tal circunstância assume relevância decisiva para o deslinde da controvérsia. Com efeito, uma vez reconhecido pela própria credora o adimplemento parcial da obrigação, impõe-se o respectivo abatimento do montante pago, não sendo juridicamente admissível a constituição do título executivo judicial pelo valor integral indicado na inicial, como se inexistisse quitação parcial devidamente comprovada nos autos.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu que, comprovado o pagamento parcial da dívida em ação monitória, deve ser reconhecido o abatimento correspondente, com apuração do saldo remanescente:

"
APELAÇÃO CÍVEL
. RECURSO ADESIVO.
AÇÃO MONITÓRIA. (...) Diante disso, entendo que a requerida adimpliu parcialmente a dívida
, cujo montante pago perfaz o total de R$ 35.000,00 (...), deste modo, resta como saldo devedor o valor de R$ 50.752,03, conforme sentença proferida pelo juízo primevo." (TJPA, Apelação Cível nº 0002881-41.2019.8.14.0026, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 25/04/2023). Grifei.

Verifica-se, portanto, que a sentença, ao não considerar expressamente o pagamento parcial admitido pela credora, acabou por constituir obrigação em valor superior ao efetivamente devido, em descompasso com o conjunto probatório constante dos autos e com os princípios da correlação e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Cumpre ressaltar que o reconhecimento do pagamento parcial não descaracteriza a pretensão monitória, tampouco afasta a higidez do título quanto ao saldo remanescente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a propositura de ação monitória fundada em cheque prescrito (Súmula 299), bem como estabelece o prazo quinquenal para o seu ajuizamento (Súmula 503), circunstâncias que não afastam a necessidade de abatimento de valores comprovadamente adimplidos no curso da relação obrigacional.

Assim, evidenciado o pagamento parcial e inexistindo controvérsia acerca de sua ocorrência, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de determinar o abatimento da quantia de R$ 4.870,00, paga em 20/02/2013, com a consequente apuração do saldo remanescente mediante recálculo do débito, observados os consectários legais fixados na origem.

4. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER da apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, rejeitando a preliminar de incompetência territorial, reconhecer o pagamento parcial de R$ 4.870,00, determinando o respectivo abatimento do débito monitório, com recálculo do saldo remanescente na forma da fundamentação, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

No tocante aos honorários advocatícios recursais, deixo de proceder à majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que o recurso é parcialmente provido.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026